Tribunal: TJSP
Processo: 0072967-63.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0072967-63.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILMAR
ALFONSO CARDONA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento parcial ao recurso para reduzir a pena
para dois anos de reclusão e dez dias-multa que, em face do integral
cumprimento, declaram extinta. Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor de Wilmar Alfonso Cardona., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072967-63.2018.8.26.0050 -Voto no 42958
2
Voto 42.958
Apelação n. 0072967-63.2018.8.26.0050 - São Paulo
Processo n. 0072967-63.2018.8.26.0050 - 29a Vara Criminal
Apelante
- Wilmar Alfonso Cardona
Apelado
- Ministério Público
Wilmar Alfonso Cardona, por infração ao
artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, foi condenado à pena de dois
anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e onze
dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 276/281).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de execução provisória (fls. 291/292).
Postula o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição (fls. 321/326).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
332/333), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso, excluído o aumento da pena-base
(fls. 338/341).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072967-63.2018.8.26.0050 -Voto no 42958
3
Consta da denúncia que, no dia 7 de agosto de
2018, próximo à estação Jabaquara do metrô, nesta Capital-SP, o
apelante Wilmar Alfonso Cardona, juntamente com outras duas
mulheres não identificadas, teria subtraído o aparelho de telefonia
celular, marca Samsung J5 Prime, avaliado indiretamente em
R$ 850,00, pertencente a Layla Cristtina Ferreira de Oliveira.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de
ocorrência (fls. 15/20), auto de reconhecimento pessoal que resultou
positivo (fls. 21, 22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), auto
de avaliação indireta (fls. 25), laudo pericial do celular (fls. 308/309)
e prova oral.
O apelante, em juízo, disse que está no Brasil
há um ano e dois meses. Entrou pela Bolívia. Veio em busca de um
trabalho melhor. Seu pai não está bem. É mecânico de motos. Tem
duas “passagens”, também por furto de telefone, mas já “pagou”.
Não sabe explicar porque constam nomes diversos de seus pais neste
outros processos. Nega que tenha furtado o celular, “a vítima deve ter
se confundido”. Alega que estava na Praça da Sé, voltava para sua
casa. Estava dentro do metrô quando a vítima puxou seu telefone e o
acusou de furtar o telefone dela. Buscaram pelo segurança do metrô.
Chegaram uns policiais civis que o revistaram, mas nada
encontraram. Conduzido à delegacia, seu advogado levou seu
passaporte. Morou na Venezuela, mas é Colombiano. Está
trabalhando, sua mulher está grávida, mora em Votuporanga (fls.
184-audiovisual)
A vítima assevera que, juntamente com sua
prima, ia para a República. Tomou o ônibus Hospital São Paulo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072967-63.2018.8.26.0050 -Voto no 42958
4
intenção de descer no Jabaquara. No CEU, próximo à sua casa,
embarcaram duas mulheres, uma loira e outra morena. Dois pontos
adiante, o apelante embarcou. As mulheres foram para os fundos do
coletivo e o apelante se posicionou ao lado de sua prima, que estava
sentada. Posteriormente, ele foi para perto da catraca e passou a
beijar a loira. Levantou-se para desembarcar e colocou o celular no
bolso da blusa. Acreditou que eles - o apelante e as duas mulheres,
também fossem descer. Sentiu quando o apelante puxou o celular da
sua blusa, mas não quis acreditar que ele tivesse pego. Foi se
certificar e o aparelho não estava. Olhou pela janela e viu que ele
voltara se sentara no banco onde ela e sua prima estavam. Viu
quando o apelante passou o celular para a mulher. Os três também
desembarcaram. A primeira passou o celular muito rápido para a
morena que sumiu. Conseguiu interceptar o casal. Revistou ambos.
Ele emprestou o celular para que ligasse e tentasse localizar. O casal
sumiu. Junto com sua prima, foram até uma “base” [policial]. Até
deram umas voltas de viatura para tentar localizar algum deles, mas
sem sucesso. Foram para o metrô. Na para Conceição o casal, que
já tinha mudado de roupa, entrou. Foi conferir se eram eles. Teve
certeza. A loira estava sentada com a mochila no colo. Quando o
apelante a viu, ficou assustado. Foi falar com sua prima,
confirmando que eram eles. Ao retornar, a loira não estava mais. O
apelante mandava mensagem para alguém. Quando ele foi para
desembarcar, puxou o celular das mãos dele, tentando impedí-lo de
descer. Perguntou porque não lhe devolvera o celular. Ele fingiu não
conhece-la. Desembarcaram na estação Luz companhia de outro
rapaz que as ajudou. Antes dos guardas chegarem, o apelante pediu
que lhe devolvesse o celular, que ligaria para “ela, que ela traz o seu”.
Os guardas chegaram e o levaram. Do momento da subtração até o
reencontro com o apelante, foram cerca de 40 minutos. Ele portava
a mochila apresentada na delegacia de polícia. No primeiro
momento, trajava calça jeans, jaqueta preta, não se recorda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072967-63.2018.8.26.0050 -Voto no 42958
5
tênis. No momento posterior, trajava uma blusa azul, xadrez, e a
mesma calça jeans. Ele não tinha sotaque, a moça, sim
(audiovisual)
A testemunha Luana Aparecida Pereira de
Oliveira, em juízo, aduz que, na companhia de sua prima [a vítima],
pegaram o ônibus para o metrô Jabaquara. Antes de chegarem ao
destino, o apelante e duas moças embarcaram. A vítima sentiu
alguém puxando o celular de seu bolso quando descia do coletivo.
Comentou que o apelante havia pego. Viu quando ele passou o
aparelho para a namorada. Interceptou-o e pediu que devolvesse o
celular de sua prima. Ele negou que tivesse pego, disse ser
mecânico, mexia com moto - embora suas unhas não tivessem
qualquer vestígio da profissão. Enquanto questionava a moça, a
outra, que recebeu o celular, saiu e foi embora. Foram até o posto
policial, mas já tinham perdido todos de vista. Tomaram o metrô.
Na estação Conceição o apelante, que já tinha trocado de roupa,
embarcou no mesmo vagão em que estavam. A vítima pegou o
celular dele e pediu que devolvesse o dela. Ele disse que não as
conhecia, não entendia o que diziam. Quando saíam da estação,
antes de encontrarem os seguranças, ele pediu que parasse de gritar
que pediria para a namorada trazer o telefone. Ambos falavam com
sotaque (audiovisual).
A
testemunha
Eduardo
Simões
Ferreira,
agente de segurança, relata que, estava na estação Luz, na parte de
transferência para os trens, quando passaram alguns usuários
dizendo que uma moça segurava um rapaz, acusando-o de roubo. A
vítima explicou o ocorrido. O apelante disse não compreender o que
estavam falando, pois falava espanhol. Revistado. Foi encontrado
apenas um bilhete único, em nome de terceiro, e o celular dele.
Questionado, disse não ter “passagem”, era de outra nacionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072967-63.2018.8.26.0050 -Voto no 42958
6
Na delegacia, levantado que ele tinha duas outras ocorrências, era
colombiano. O aparelho não foi encontrado (audiovisual).
O quadro probatório, amealhado nos presentes
autos,

incrimina
o
apelante.

Não
há
como
afastar
a
responsabilidade do apelante.
Embora não tenha havido apreensão do objeto
subtraído em poder do apelante, a maneira como a vítima e a
testemunha
Luana
descreveram
os
fatos,

dando
detalhes
pormenorizados dos acontecimentos, sendo incisivas nas afirmações,
não deixa dúvida da participação do apelante nos fatos.
A vítima informou ter visto o apelante no
interior do coletivo, juntamente com outras duas mulheres, uma
delas, aparentando ser sua namorada. Sentiu quando o apelante
puxou o celular, do interior do bolso de seu casado, tendo
repassado para uma das mulheres que o acompanhava. Reconheceu
o apelante, momentos depois, no interior do metrô, sem sombra de
dúvidas como aquele que, furtivamente, teria pego seu celular.
Esclareceu como agia o trio. Não deixa dúvidas sobre da
responsabilidade do apelante.
A negativa de autoria, apresentada pelo
apelante, não se sustenta. Disse que a vítima o confundira, pois o
celular da vítima não fora encontrado em seu poder.
O concurso de agentes vem comprovado pela
prova oral, conforme se depreende dos depoimentos da vítima e
testemunha.
No entanto, a pena merece alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072967-63.2018.8.26.0050 -Voto no 42958
7
O acréscimo em razão das reiteradas práticas
delitivas, não deve permanecer. Não justificado o aumento
embasado no maior grau de reprovabilidade pelas prática de
subtrações, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.
Assim, fixada a pena-base em dois anos de
reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo unitário, permanece
como definitiva.
Era de se alterar o regime inicial para aberto e
substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade e dez dias-multa.
Contudo, dá-se por cumprida a pena, em face da detração,
porquanto o apelante permaneceu preso, desde o flagrante, datado
de 7 de agosto de 2018.
Diante do exposto, por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso para reduzir a pena para dois
anos de reclusão e dez dias-multa que, em face do integral
cumprimento, declaram extinta. Expeça-se alvará de soltura
clausulado em favor de Wilmar Alfonso Cardona.
desa Angélica de Almeida
relatora